Tribunal: TJDFT
Processo: 0740799-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740799-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABEL PERUCHI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ABEL PERUCHI contra Sentença proferida pela Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a Petição Inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI e parágrafo 3o, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 41629515), o apelante sustenta que “O juízo equivocadamente entendeu pela desnecessidade da produção antecipada de provas, todavia não merece prosperar, tendo em vista que a reiterada resistência do apelado em apresentar os documentos determinados pelo juízo demonstra justamente o contrário”. Aduz ter “direito subjetivo à exibição dos documentos enumerados na petição Inicial”. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Juízo de origem entendeu não ser a Produção Antecipada da Prova o procedimento adequado ao caso nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Com efeito, extrai-se que o interesse de agir, consistente na verificação da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado, revela-se ausente na hipótese vertente, uma vez que, à luz do disposto no artigo 510 do Código de Processo Civil, é dever da parte devedora, uma vez instada pelo juiz, apresentar os documentos indispensáveis à liquidação da sentença nos próprios autos da liquidação. Nesse sentido, consoante dispõe o aludido dispositivo legal, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Posto isso, tem-se que a ação voltada à produção antecipada de provas, manejada pela parte autora, afigura-se manifestamente dispensável, haja vista que a parte ré, no momento processual adequado, será chamada a apresentar, nos autos da liquidação por arbitramento, os documentos cuja obtenção pretende o requerente nesta sede, evidenciando-se a ausência do interesse de agir, circunstância passível de conhecimento a qualquer tempo e de ofício pelo Juízo, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC. Diante do exposto, com fulcro no disposto nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, § 3o, ambos do CPC, indefiro a petição inicial. (omissis)” Conforme se observa, o Juízo de origem fundamentou a Sentença no sentido de que o procedimento adequado é a liquidação de sentença, que prevê expressamente o dever de apresentação de todos os documentos pertinentes à liquidação do julgado, situação esta que satisfaz a pretensão da parte Apelante. Todavia, em suas razões recursais, a parte Apelante se limitou a sustentar ser a Produção Antecipada da Prova o procedimento adequado ao caso, sustentado que “O juízo equivocadamente entendeu pela desnecessidade da produção antecipada de provas, todavia não merece prosperar, tendo em vista que a reiterada resistência do apelado em apresentar os documentos determinados pelo juízo demonstra justamente o contrário”, e Aduz ter “direito subjetivo à exibição dos documentos enumerados na petição Inicial”. Nesse sentido, o Apelante não cuidou de impugnar especificamente os fundamentos da Sentença, deixando de fundamentar o motivo pelo qual entende ser o procedimento de liquidação de sentença inadequado ao caso e não satisfatório à sua pretensão. Assim, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator